Tribunal: TCU
Processo: 028.621/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012024, modalidade Concorrência e Uasg 158316 (Objeto: Contratação de Obra de espaço de vivência para o IFCE Campus Juazeiro do Norte)

Inteiro teor:
Acórdão 603/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 9), em conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 028.621/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: ABS Construtora e Empreendimentos Ltda. (CNPJ: 26.472.069/0001- 01) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Ceara. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Avilo Bezerra Soares, representando Abs Construtora e Empreendimentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal do Ceará - Campus Juazeiro do Norte e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.